Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002458-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SILVANETE PAULINA DA SILVA CARDOZO - CPF: 896.498.421-87 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS SUFICIENTEMENTE VERIFICADOS - TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE – NECESSIDADE – SOLICITAÇÃO PARA TRATAMENTO COM TÉCNICA CIRÚRGICA AVANÇADA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE POR ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem da patologia da agravada (recidiva reto fundo de saco de douglas, pulmão direito) e da necessidade de imediato procedimento cirúrgico, conforme laudo médico apresentado.

III - O próprio laudo médico em questão destaca que os procedimentos solicitados, notadamente o serviço de “radiointervenção que faça radioablação”, não se encontra disponível na cidade de Cuiabá-MT.

IV - Depreende-se dos autos, que os procedimentos médicos cirúrgicos e hospitalares da autora, ora agravada, foram realizados em momento anterior no hospital A. C. Camargo, na cidade de São Paulo-SP, por força de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer de no 1000216-03.2021.8.11.0041, a qual, inclusive, já teve o seu trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de no 1000481-34.2023.8.11.0041, ajuizada por SILVANETE PAULINA DA SILVA CARDOZO, deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a agravante a custear os exames, internações e os procedimentos cirúrgicos a serem realizados no Hospital A.C. Camargo, conforme solicitações médicas.

Para tanto, aduz a agravante, que quanto à decisão objurgada, ao menos um dos pressupostos da tutela de urgência deferida não foi suficientemente atendido, notadamente quanto a probabilidade do direito, pois sequer há cláusula contratual que reconheça a obrigação de custear tratamento em hospital não credenciado ao plano de saúde e de alto custo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a agravante a custear os exames, internações e os procedimentos cirúrgicos a serem realizados no Hospital A.C. Camargo, conforme solicitações médicas.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem da patologia da agravada (recidiva reto fundo de saco de douglas, pulmão direito) e da necessidade de imediato procedimento cirúrgico, conforme laudo médico apresentado (id no 107006072).

No caso, o próprio laudo médico em questão destaca que os procedimentos solicitados, notadamente o serviço de “radiointervenção que faça radioablação”, não se encontra disponível na cidade de Cuiabá-MT.

Ademais, depreende-se dos autos, que os procedimentos médicos cirúrgicos e hospitalares da autora, ora agravada, foram realizados em momento anterior no hospital A. C. Camargo, na cidade de São Paulo-SP, por força de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer de no 1000216-03.2021.8.11.0041, a qual, inclusive, já teve o seu trânsito em julgado.

Nesse caso, a decisão recorrida, além de embasada em relatório médico - o qual atestou não apenas a gravidade do quadro clínico da paciente, mas também a necessidade de submetê-la a tratamento em hospital que detém alta tecnologia e melhores técnicas para fazer frente ao grave caso verificado - também decorre da própria continuidade do tratamento em razão da recidiva da doença que acomete a agravada.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. AUTOR DIAGNOSTICADO COM ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA (NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA – CID C61). DETERMINAÇÃO PARA QUE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PROMOVA A LIBERAÇÃO DO TRATAMENTO VIA “HIFU – ULTRASSONOGRAFIA FOCADA DE ALTA INTENSIDADE/COMPLEXIDADE (HIGHT FREQUENCY ULTRASOUND)”. PROCEDIMENTO SOLICITADO E JUSTIFICADO PELO MÉDICO DO AUTOR, SENDO O MAIS ADEQUADO POR APRESENTAR ALTA TAXA DE CURA DO CÂNCER DE PRÓSTATA E SER MENOS INVASIVO, DIMINUINDO A CHANCE DE CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ A LIBERAR O PROCEDIMENTO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.656/1998 E EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL DO PROCEDIMENTO “HIFU” PRESCCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 9.656/1998. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FOI OFERTADA A ADEQUAÇÃO DO PLANO QUE ENSEJA A INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO CONFORME A NOVA LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. CLÁUSULAS LIMITATIVAS CONSIDERADAS NULAS ANTE SUA ABUSIVIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA. MANTIDA A CONDENAÇÃO PARA COBERTURA DO PROCEDIMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 8a Câmara Cível - 0006888-32.2021.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 21.07.2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023